Tribunal: TJDFT
Processo: 0722939-31.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0722939-31.2018.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: CESAR ACETI LENZ CESAR, BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. HORAS EXTRAS RECONHECIDAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. INCLUSÃO NOS CÁLCULOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PAGOS PELA PREVI. LEGITIMIDADE DO PATROCINADOR (BANCO DO BRASIL) NO CASO DE PEDIDO PARA RECOMPOR A RESERVA MATEMÁTICA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CONDENAÇÃO DO PATROCINADOR A RECOMPOR METADE DOS VALORES NECESSÁRIOS. DEVIDO O REFLEXO DAS HORAS EXTRAS CONCEDIDAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO NO BENEFÍCIO PAGO PELA PREVI. TEMAS 955 E 1.021. RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA NECESSÁRIA. VALOR A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DIFERENÇAS DEVIDAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR MÍNIMO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. 1. Trata-se de recursos de apelação interpostos pelas partes rés contra a r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados para condenar a ré PREVI a recalcular o valor do benefício de aposentadoria complementar do requerente, de modo a incluir os reflexos da verba remuneratória (horas extras) reconhecida em reclamação trabalhista; bem como para condenar a PREVI a implementar o pagamento mensal dos novos valores dos benefícios devidos à parte autora, e pagar as diferenças correspondentes, condicionado a recomposição, prévia e integral, das reservas matemáticas, a ser apurada em liquidação de sentença por arbitramento, com o aporte concomitante de valores, pelo autor e pela segunda ré (Banco do Brasil S/A), à razão de 50% (cinquenta por cento) cada, restando a segunda requerida, nesse tópico, condenada ao respectivo pagamento. Autorizou ainda que, da condenação ora imposta à segunda requerida, sejam deduzidos os valores pagos na ação trabalhista a título de contribuição previdenciária proporcional às horas extras. 2. O recurso deve ser conhecido parcialmente, porquanto em relação a determinadas matérias ventiladas na apelação, na verdade, não houve sucumbência, razão pela qual inexiste necessidade/utilidade a justificar a interposição do recurso. 3. O patrocinador de plano de previdência privada fechada (PREVI) possui legitimidade passiva ad causam para as demandas em que, além do pedido de revisão de benefício previdenciário complementar formulado contra a entidade de previdência privada, o autor igualmente formula pedidos de condenação do ex-empregador a integralizar a reserva matemática, ou para a reparação dos danos eventualmente suportados em virtude do não recolhimento das contribuições referente às horas extras reconhecidas na Justiça do Trabalho. 4. O ex-empregador deve ser condenado não à totalidade, mas apenas ao recolhimento da quota-parte que lhe compete (50%), a ser oportunamente calculado em sede de liquidação de sentença e recolhido à entidade previdenciária, como condição para a implementação da revisão do benefício do autor. 5. Nos termos da jurisprudência firmada no Superior Tribunal de Justiça - STJ "a ação de cobrança de diferenças de valores de complementação de aposentadoria prescreve em cinco anos contados da data do pagamento" (Súmula no. 472). Desta forma, as prestações anteriores aos cinco anos da propositura da presente ação, em se tratando de relação de trato sucessivo, em que a lesão se renova mês a mês, encontram-se prescritas. 6. STJ - Tema 955 - Recurso Repetitivo - REsp no. 1312736 / RS - Modulação dos efeitos da decisão (art. 927, § 3o, do CPC): ?nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente julgamento - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso". No mesmo sentido: REsps 1.778.938/SP e 1.740.397/RS (Tema 1.021). 7. Com base no acórdão paradigma, a inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias, como as horas extras, condiciona-se não somente à previsão regulamentar, como à recomposição prévia e integral da reserva matemática com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso, em sede de liquidação de sentença, devendo eventual diferença ser compensada com os valores a que faz jus o participante em virtude da integração da referida verba remuneratória no cálculo do benefício suplementar. 8. Deve ser assegurado o direito do autor ao recebimento das diferenças apuradas em razão do recálculo salarial relativamente aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da presente demanda, posto que constitui reflexo financeiro estritamente decorrente da recomposição da reserva matemática. 9. O salário de contribuição será calculado com base no art. 28 do Regulamento, sendo variável, em porcentagem vinculada ao valor da remuneração percebida na atividade, de modo que em decorrência da sentença trabalhista, foi alargado o teto regulamentar. 10. Para a fixação dos honorários advocatícios, deve-se considerar a sucumbência, bem como o princípio da causalidade. Restando evidenciada a resistência da PREVI em proceder à revisão do benefício do autor, tendo, portanto, dado causa ao ajuizamento da presente ação, deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do requerente. Por outro lado, restando o autor sucumbente em relação ao pedido para o réu fosse condenado a recompor integralmente a reserva matemática, bem como em relação à revisão do Benefício Especial Temporário, não há que se falar em sucumbência mínima, cabendo o reconhecimento de sucumbência recíproca. 11. Considerando-se a complexidade da causa, impõe-se fixar a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, caput e § 2o, do Código de Processo Civil. 12. Recurso da PREVI parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido. Recurso do Banco do Brasil conhecido e parcialmente provido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 17 e 18, caput e §3o, ambos da Lei Complementar 109/01 e 884 e seguintes, todos do Código Civil, argumentando que o acórdão combatido, ao remeter a discussão da necessidade da recomposição da reserva matemática à fase de liquidação de sentença, contrariou o entendimento firmado no Tema 955 do STJ, que exige que a formação da mencionada reserva seja prévia e integral à inclusão dos reflexos, reconhecidos na Justiça do Trabalho, no benefício de complementação de aposentadoria; c) artigo 368 e 369, ambos do Código Civil, defendendo a impossibilidade de compensação da reserva matemática a ser recomposta com eventuais benefícios a serem recebidos pela parte recorrida, pois estes, até que se recomponha a reserva matemática, não são nada além de mera expectativa de direito e, assim, não estão preenchidos os requisitos dos artigos 368 e 369, do CCB; d) artigos 1o, 17, 20, 68, todos da Lei Complementar 109/01 e 422 do Código Civil, asseverando a impossibilidade do recálculo do Benefício Especial Temporário e do Benefício Especial de Remuneração. Ressalta que os referidos benefícios foram criados como forma de utilização do resultado superavitário, e que não podem ser confundidos com suposto aumento na complementação da aposentadoria, uma vez que, para seu pagamento, foram constituídos fundos específicos, com recursos oriundos da Reserva Especial e, portanto, finitos; e) artigos 189, 394, 396, 397 e 398, todos do Código Civil, asseverando que a revisão do benefício no presente caso é decorrente de ato ilícito não cometido pela PREVI, porquanto não pode ser considerada sucumbente, sob pena de enriquecimento ilícito da parte recorrida. Ressalta, ainda, que o surgimento da obrigação da Entidade em recalcular o complemento de aposentadoria somente ocorrerá quando da recomposição prévia e integral das reservas matemáticas, motivo pelo qual deve ser afastada a incidência da mora; f) artigo 85, caput e §2o, do Código de Processo Civil, por entender excessiva a verba honorária fixada, sobretudo, porque não foi sucumbente, devendo ser afastada a condenação a esse título, ou, subsidiariamente, seja a referida verba distribuída igualmente entre as partes. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB-DF 16.785 (ID 26354369). II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 1o, 17, 20, 68, todos da Lei Complementar 109/01 e 422 do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028